Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TERRACAP. CONTRATAÇÃO IMEDIATA OU RESERVA DE VAGA. NECESSÁRIO ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, definiu que, em tese, aprovação fora do número de vagas previstas no edital do concurso público, ou em cadastro reserva, não gera direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.
2. O agravante afirma ter sido aprovado em 6o (sexto) lugar em concurso público para provimento de cargo de Arquiteto no quadro funcional da empresa pública agravada; respectivo edital de abertura previu somente 4 (quatro) vagas para contratação imediata.
3. E, conforme muito bem destacado na decisão agravada, discussão mais aprofundada quanto ao tema (eventual “preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”) demanda estabelecimento do contraditório entre as partes, não se revelando nem razoável, nem pertinente, no presente momento processual, discussão mais aprofundada da questão, muito menos sua definição. 3.1. "1. A despeito de o agravante ter apresentado argumentos que parecem plausíveis, a pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. Assim, não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, ao recorrente, uma vez que não há nos autos, ao menos por ora, elementos que permitam formar convicção, nessa fase de summaria cognitio, sobre a presença ou não dos elementos que permitam a contratação imediata do recorrente, preterindo outros concorrentes, inclusive aqueles aprovados em colocação superior a do candidato agravante. 3. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1143070, 07074127620178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.